Tribunal: TJDFT
Processo: 0754579-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO INDEFERIDA.
1. Mantêm-se as medidas protetivas de urgência, por cautela, a fim de se verificar se os fatores de riscos relevantes subsistem, para proteger a integridade física da ofendida.
2. Ordem denegada.